Tribunal: CARF
Processo: 13005.720483/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720483/2010-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.563 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem apure a duplicidade de cobrança alegada
pela embargante, elabore um parecer conclusivo, intime o contribuinte para se manifestar e,
após, restitua os autos ao CARF, para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-012.299
que, unanimidade de votos, não conheceu de parte do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Ano-calendário: 2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720483/2010-44
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.563 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720483/2010-44

contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens do
ativo imobilizado.
PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A embargante sustenta que o acórdão padece do seguintes vícios:
1. Omissão, obscuridade e contradição quanto à inexistência de glosa sobre créditos
extemporâneos, pois que esta abrangeu apenas o ano-calendário de 2007, conforme
relatório fiscal;
2. Omissão e obscuridade quanto à duplicidade de acréscimo na base de cálculo das
receitas de fretes sobre revendas;
3. Omissão sobre a necessidade de lançamento para acrescer os fretes à base e que o
procedimento contábil adotado está em sintonia com as diretrizes emanadas pelo CPC
no 30, bem como sobre omissão sobre as cópias do Razão juntados;
4. Obscuridade, contradição e inexatidão material ao ignorar a jurisprudência
apresentada pela embargante e o escopo do próprio CARF de revisar os atos
administrativos.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram parcialmente
admitidos para sanar o lapso manifesto em razão da inexistência de glosa sobre créditos
extemporâneos e a omissão quanto à análise da duplicidade de acréscimo na base de cálculo das
receitas de fretes sobre revendas, itens “1” e “2”.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os embargos de declaração para sanar o lapso manifesto em razão da inexistência
de glosa sobre créditos extemporâneos e a omissão quanto à análise da duplicidade de acréscimo
na base de cálculo das receitas de fretes sobre revendas. Destaca-se o trecho do despacho que
admitiu em parte as alegações da Embargante:
Omissão, obscuridade e contradição quanto à inexistência de glosa sobre
créditos extemporâneos, pois que esta abrangeu apenas o ano-calendário de 2007,
conforme relatório fiscal
A embargante afirma que não houve glosas de créditos extemporâneos no relatório
fiscal, para o período do 3o trimestre de 2008, objeto deste pedido de ressarcimento.
Alega que a decisão da DRJ se equivocou quanto à existência da referida glosa neste
processo. A decisão embargada apreciou a matéria nos seguintes termos:
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.563 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720483/2010-44

“Por sua vez, a Recorrente limitou-se alegar que neste processo não há qualquer
crédito extemporâneo que tenha sido utilizado pela Recorrente e, por conta disso, este
capitulo recursal seria procedente.
Ledo engano. Primeiro porque a Recorrente pleiteou em sede de manifestação de
inconformidade, a reversão da glosa relativa aos créditos extemporâneos; e segundo,
porque a DRJ analisou tal matéria. Ou seja, a discussão atinente a glosa relativa aos
créditos extemporâneos é objeto dos autos e, do contrário - no sentido de que inexiste tal
discussão nos autos-, nada provou a Recorrente.
Assim, considerando que a Recorrente não recorreu da decisão de primeira
instância que manteve a glosa tratada neste tópico, torna-se definitiva a decisão
recorrida.”
Verifica-se que este PERDCOMP refere-se a pedido de ressarcimento de Cofins-
não cumulativa – mercado interno, relativo ao 3o trimestre de 2008, conforme Despacho
Decisório. Compulsando o relatório fiscal, constata-se que as glosas de créditos
extemporâneos ocorreram apenas em 2007. Assim, em princípio, a embargante possui
razão quanto à ausência de glosa de créditos extemporâneos. Contudo, aparentemente,
não houve reflexo da apreciação da referida matéria no cálculo dos valores glosados,
justamente, por não haver glosa no 3o trimestre de 2008. Assim, admito os embargos para
retificar a informação sobre a existência da glosa, bem como verificar o reflexo efetivo da
matéria nos valores dos créditos deferidos.
Omissão e obscuridade quanto à duplicidade de acréscimo na base de cálculo
das receitas de fretes sobre revendas
A embargante sustenta que a duplicidade somente surgiu com as decisões da DRJ
nos processos mencionados, mantendo a glosa relativa à inclusão das receitas de fretes
em valores iguais, configurando assim a duplicidade. Além disso, a inexatidão poderia ser
conhecida de ofício.
A embargante possui razão. Ao que parece, em ambos processos de ressarcimento
de Cofins do 3o trimestre de 2008, um referente ao mercado interno e outro à exportação,
houve a manutenção do mesmo valor de glosa relativo à inclusão de receitas de fretes
sobre revendas de bens, ocorrida nas decisões da DRJ, que manteve a tributação dos
fretes em dois processos distintos.
A decisão considerou que se tratava de duplicidade de utilização de créditos, o que,
de fato, não corresponde à alegação da embargante, que diz respeito, sim, à duplicidade
de manutenção da glosa pela DRJ (não é pela fiscalização).
Destarte, a nova alegação se enquadra na alínea “c” do §4o do artigo 16 do Decreto
no 70.235/72.
No que tange ao lapso manifesto em razão da inexistência de glosa sobre créditos
extemporâneos, entendo que a decisão embargada deve ser modifica para excluir o item “II –
Definitividade da decisão administrativa”, considerando que não há discussão nos autos atinente
a glosa de créditos extemporâneos, portanto, correto o apontamento feito pela Embargante em
sede recursal.
Por outro lado, importante consignar que unidade de origem não deve considerar
para o computo dos créditos eventualmente deferidos, a glosa de crédito extemporâneo julgada
pela DRJ.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.563 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720483/2010-44

Já em relação ao segundo vício, qual seja, 'Omissão e obscuridade quanto à
duplicidade de acréscimo na base de cálculo das receitas de fretes sobre revendas', entendo que
os fundamentos e motivos explicitados no despacho de admissibilidade estão corretos e vão de
encontro com as alegações recursais suscitadas pela embargante, no sentido de que dois
processos administrativos diversos supostamente registraram o mesmo 'acréscimo na base de
cálculo' para o idêntico período e Contribuição, incorrendo em dupla cobrança, observe-se:
A decisão Embargada também se mostrou omissa e obscura no tocante à
demonstrada duplicidade de “acréscimo na base de cálculo”. Isso porque, se escorando
no “não conhecimento” do Recurso Voluntário, deixou de analisar a dupla cobrança da
Contribuição, para um mesmo período, sob acusação de não teria oferecimento à
tributação pelo PIS/Cofins do valor de frete cobrado na revenda de adubos e
fertilizantes.
Bastava uma rápida conferida no Acórdão 03-089.897, da 4a Turma da
DRJ/Brasília DF (proferido no processo administrativo no 13005.720477/2010-97) ou,
ainda, a realização de diligência no caso de dúvidas, para que fosse confirmado que o
“acréscimo na base de cálculo” da Contribuição para o período em análise ocorreu
tanto neste processo, quanto no processo no 13005.720477/2010-97.  Acordão da DRJ proferido n

“Assim, do valor de crédito solicitado de R$ 386.921,03 deduz-se R$ 83.093,82, já
reconhecido pelo despacho decisório, e R$ 127.111,75 (1.672.523,06x7,6% = ) referente
ao frete (fl.174), resultando num saldo remanescente a favor da contribuinte no montante
de R$ 176.715,46.” (Grifou-se)
Acordão da DRJ proferido no processo administrativo 13005.720477/2010-97:
“Assim, do valor de crédito solicitado de R$ 1.591.131,31 deduz-se R$
1.111.310,63,
já
reconhecido
pelo
despacho
decisório,
R$
127.111,75
(1.672.523,06x7,6% =127.111,75) referente ao frete (fl.174) e R$ 237.859,67 referente a
créditos extemporâneos glosados (3.129.732,53x7,6%=237.859,67, fl.173), resultando
num saldo remanescente a favor da contribuinte no montante de R$ 114.849,26” (Grifou-
se)
Como se vê, as decisões da DRJ de Brasília colacionadas acima trouxeram a
confecção de cálculos de reconhecimento de crédito pleiteado, resultados da exclusão da
parcela correspondente ao desconto dos supostos débitos decorrentes do não
oferecimento à tributação do valor do frete na revenda de adubos e fertilizantes. Ocorre
que dois processos administrativos diversos registraram o mesmo “acréscimo na base de
cálculo” para idêntico período e Contribuição, incorrendo em dupla cobrança.
Nesse sentido, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
apurar a duplicidade de cobrança alegada pela Embargante.
Diante do exposto, converto o julgamento em diligência, para a unidade de origem
apure a duplicidade de cobrança alegada pela Embargante; elabore parecer conclusivo e, intime o
contribuinte para se manifestar. Após devolve-se o processo para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.563 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720483/2010-44

José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 921
DF CARF MF
Original